Tribunal: STF
Processo: ARE 1407447
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que possui a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO. ART. 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO OU EXEMPLIFICATIVO. CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO. IMPROCEDÊNCIA 



    1. O art. 254 do Código de Processo Penal dispõe sobre as hipóteses de suspeição do juiz, existindo divergência quanto à taxatividade desse rol.



    2. Não se constata a alegada parcialidade do juízo no caso. O fato de o juízo ter determinado a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (CPP, art. 28) e posteriormente, ter recebido a denúncia, não se traduz em um prejulgamento e nem tampouco significa a valoração antecipada da prova, porquanto ao assim fazê-lo, o juízo apenas trata de questões relacionadas à verificação dos requisitos para a configuração, em tese, do delito imputado ao acusado, qual seja de uso indevido de informação privilegiada (Lei nº 6.385/76, art. 27-D).



    3. Não há que se falar em ofensa ao princípio acusatório, valendo ressaltar que, nos termos do art. 41 do CPP, é vedado ao juízo, ao manifestar-se acerca do recebimento da denúncia, aprofundar-se no mérito, devendo prevalecer, como ocorreu no caso concreto, o princípio do in dubio pro societate.



    4. Exceção de suspeição conhecida e julgada improcedente.” (pág. 10 do documento eletrônico 27)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 7 do documento eletrônico 41).



    No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal (CF), alegou-se violação ao arts. 5°, LIV, LV, LVII e 93, IX, da mesma Carta, ao argumento de que



    “As questões constitucionais objeto do presente Recurso Extraordinário - quais sejam, (i) violação ao sistema acusatório e ao devido processo legal diante da quebra da imparcialidade ante o acionamento do art. 28 do CPP; e (ii) violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais - têm manifesta repercussão, a teor do art. 1.035, §§ 1º e 3º do CPC, sendo tipicamente constitucionais. Mais do que isso, são questões revestidas de máxima relevância, pois dizem com o núcleo do devido processo legal, da garantia constitucional a um juízo imparcial, bem como aos próprios fundamentos do sistema processual penal acusatório. Tais questões, inclusive, permeiam o debate público contemporâneo, haja vista as profundas alterações trazidas pelo Pacote Anticrime nas matérias relacionadas ao presente recurso.” (pág. 8 do documento eletrônico 52).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, aponto que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 



    Por fim, verifico que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à CF seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha de compreensão, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.358.910/AP, Rel. Min. Luiz Fux - grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 



    1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral.



    2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário.



    3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.335.766/PR, Rel. Min. Dias Toffoli - grifei)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator